Tribunal: TCU
Processo: 010.382/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Auditoria operacional, com aspectos de conformidade, para avaliar o processo de contratação de navios-plataforma do tipo Floating Production Storage and Offloading (FPSO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional, com aspectos de conformidade, para avaliar o processo de contratação, pela Petrobras, de navios-plataforma do tipo floating production storage and offloading (FPSO), utilizados no tratamento primário do petróleo e gás extraído do fundo do mar, separando óleo, gás e água, possibilitando seu armazenamento e posterior transferência para outros navios; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 239, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU; nos arts. 11 e 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Petrobras que, dentro de sua conveniência e oportunidade: 9.1.1. elabore estudos ou levantamentos com o objetivo de identificar se os FPSO próprios estão apresentando declínio da produção e, em caso positivo, as razões pelas quais isso está ocorrendo, de forma a subsidiar a adoção das medidas corretivas cabíveis para recuperar a produção aos níveis planejados; e 9.1.2. avalie a possibilidade e, se for o caso, implemente procedimentos de análise preditiva, a exemplo de algoritmos baseados em aprendizado de máquina, de modo a subsidiar as análises de risco sobre os possíveis resultados dos processos licitatórios de FPSOs e outros empreendimentos de elevada complexidade, tomando por base as condições de contorno dos projetos e do mercado; 9.2. classificar o relatório da equipe de fiscalização (peça 105) como sigiloso, autorizando que a peça 104 seja considerada como a versão pública desse documento e ratificar a classificação de confidencialidade das demais peças e papéis de trabalho deste processo feitas pela unidade técnica; 9.3. comunicar esta decisão à Petrobras; 9.4. arquivar este processo.